Tribunal: CARF
Processo: 10865.000546/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000546/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.634 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ARARAS - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000546/2010-24
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000546/2010-24

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 78,
lavrado contra o município em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 18/21, por ter o
município apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com informações incorretas ou omissas nos campos
referentes às remunerações pagas aos segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, no período 01/2005 a 01/2007.
Consta do Relatório Fiscal que:
2.1 O referido Sujeito Passivo esteve sob auditoria direta no Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, realizada pelo Departamento dos Regimes de Previdência no
Serviço Público - DRPSP, destinada a verificar o cumprimento dos critérios e
exigências para a constituição e funcionamento do Regime Próprio de Previdência
Social daquele município, estabelecidos pelo artigo 40 da Constituição Federal, pela Lei
n° 9.717 de 27/11/1998 e pelos atos normativos regulamentares correlatos, que
abrangeu o período de 01/2001 a 03/2007, tendo sido encerrada com a entrega da
Notificação Fiscal de Auditoria Fiscal n° 0119/2007 de 05/06/2007, onde constatou-se
que o Município de Araras vem mantendo como segurados de seu RPPS um grupo de
servidores em desacordo com a legislação, os quais deveriam estar obrigatoriamente,
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, o que terminou pela
emissão de Representação Administrativa - RA destinada a Secretaria da Receita
Federal do Brasil para as providências quanto a cobrança das contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração daqueles segurados.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 103/125,
alegando os valores das bases de cálculo estão corretos de acordo com os resumos das folhas de
pagamento de contribuições ao RPPS e que não são devidas as contribuições lançadas e a multa.
Foi proferido o Acórdão 14-30.767 - 7a Turma da DRJ/RPO, fls. 343/350, com a
seguinte ementa e resultado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 03/03/2010
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO,
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com informações
incorretas ou omissas.
SEGURADOS OBRIGATÓRIOS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ÓRGÃOS PÚBLICOS.
São segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como empregados,
os servidores ocupantes de cargo em comissão, cargo temporário ou emprego público.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 6/10/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 149), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/10/10, fls. 354/, que contém, em síntese:
Inicialmente, afirma que o Município recolheu as contribuições previdenciárias
relativas aos 34 servidores celetistas listados, no período entre janeiro de 2005 e maio de 2007,
sendo que o montante foi direcionado para custear o RPPS a que estes estavam vinculados.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000546/2010-24

Diz que no período de janeiro/2005 a maio/2007 os servidores públicos celetistas
encontravam-se vinculados ao RPPS do Município. A existência de RPPS exclui os referidos
servidores do rol de segurados obrigatórios do RGPS.
Entende ilegítima a cobrança e contribuição previdenciária ou multa por suposto
descumprimento de obrigações acessórias correlatas quando vigente o regime legal diferenciado.
Alega que apenas em junho/2007 os servidores foram redirecionados para o
RGPS, restando, desde então, devidamente recolhidas as contribuições sociais à autarquia.
Entende que se os servidores estavam vinculados e contribuindo para a
previdência municipal, indevida a contribuição para o RGPS, sob pena de configuração do bis in
idem.
Cita relatório da auditoria realizada (NAF 0119/2007), no qual consta que são
indevidas a restituição dos valores pagos às entidades municipais envolvidas (Prefeitura,
SMTCA e SAEMA) das contribuições indevidamente recolhidas para a ARAPREV, uma vez
que o RPPS também foi onerado com o pagamento de benefícios que não eram de sua
responsabilidade.
Cita a Lei 8.213/91 e discorre sobre compensação financeira entre os regimes.
Entende que mesmo devida a obrigação principal, incabível a multa por
descumprimento de obrigação acessória. Cita trecho do voto vencido do acórdão proferido pela
DRJ no processo 10865.003937/2008-86, do próprio contribuinte, no qual foi apurada multa por
descumprimento de obrigação acessória por deixar de arrecadar, mediante desconto, a
contribuição dos segurados a seu serviço.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados:
a) No Processo 10865.000544/2010-35, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
cujo recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo negado provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000546/2010-24

b) No Processo 10865.000545/2010-80, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições dos segurados não retidas incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, cujo recurso foi julgado em 2/2/11, Acórdão 2302-01.518, negou-se
provimento ao recurso voluntário. Em consulta ao sistema e-processo há informação que o
crédito foi parcelado e baixado por liquidação.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas sobre valores pagos aos
segurados empregados, correta a autuação por ter a empresa deixado de apresentar GFIP com
informações incorretas ou omissas nos campos referentes às remunerações pagas aos segurados
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital